Tribunal: TJMT
Processo: 0021556-61.2014.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021556-61.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.496.861-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DE ARRUDA JUNIOR (VÍTIMA), ALEXANDRE DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 039.231.471-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, I E IV, CP). REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EVIDENCIADAS PELO ABALO PSICOLÓGICO DOS FAMILIARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto por Nivaldo Sousa dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). O recorrente pleiteia a revisão da dosimetria da pena, alegando que as circunstâncias da culpabilidade e do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença valorou corretamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria da pena.

(I) Saber se a premeditação e a brutalidade justificam a exasperação da pena;

(II) Verificar se o abalo psicológico dos familiares da vítima justifica a valoração negativa das consequências do delito.

III. Razões de decidir

3. A premeditação e a brutalidade do crime, evidenciadas pela aquisição prévia da arma e pela execução com seis disparos à queima-roupa, configuram dolo intenso e justificam a majoração da pena-base pela culpabilidade.

4. As consequências do crime extrapolam o sofrimento comum do delito de homicídio, pois os familiares da vítima, especialmente sua genitora, desenvolveram graves transtornos emocionais, como a depressão, com impacto direto em sua vida profissional e social, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "A premeditação e a brutalidade na execução de homicídio qualificam a culpabilidade e justificam a exasperação da pena-base. O impacto emocional severo sobre os familiares da vítima constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CF/1988, art. 5º; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449745/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/08/2018; STJ, AgRg no HC 598134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
NIVALDO SOUSA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o apelante requer a revisão da dosimetria da pena, para o afastamento das circunstâncias judiciais consistentes na culpabilidade e nas circunstâncias do delito, sob o argumento de que foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea. Ao final presquestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a premeditação e a frieza na execução do crime justificam a exasperação da pena-base, além das graves consequências sofridas pelos familiares da vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença está devidamente fundamentada.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O recurso pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, para o afastamento das circunstâncias judiciais consistentes na culpabilidade e nas circunstâncias do delito.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado conviveu maritalmente com Claudinéia Aparecida Padilha, durante aproximadamente quatro anos. Nos últimos meses Claudineia iniciou um relacionamento extraconjugal com a vítima Alexandre, que era seu colega de trabalho. Contudo, o acusado descobriu o romance através de uma rede social.

Diante disso ele adquiru um revólver calibre 38, pela quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). No dia do crime foi até o local de trabalho da vítima e ficou aguardando Alexandre sair para almoçar. Por volta de 12h o acusado abordou Alexandre, trocou poucas palavras com ele e lhe efetuou os disparos de arma de fogo.

A vitima ainda tentou correr, mas o acusado foi atrás e descarregou arma nela, matando-a.

De acordo com o Laudo de Necropsia, a vítima foi alvejada por 06 (seis) disparos de arma de fogo.

Portanto, o acusado agiu de forma premeditada e com brutalidade extrema, o que autoriza a exasperação da pena-base:

(...)

O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. É certo que teve um relacionamento amoroso com a convivente do acusado, mas dela já havia se afastado, Claudinéia deixado o lar conjugal e todos seguiam a sua vida normal. Ademais, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, a vítima estava caminhando pela via pública, no seu horário de almoço, quando foi atacada de surpresa pelo acusado;

O motivo do crime foi torpe, consistente na vingança, em razão da vítima estar mantendo um relacionamento extraconjugal com a convivente do acusado;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo, sem a possibilidade de se defender.

Contudo, como a motivação e as circunstâncias do crime configuraram as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não poderão ser consideradas para majorar a pena-base, pois configuraria o bis in idem;

As consequências do crime foram graves.

Além da morte de um jovem rapaz, com planos e sonhos para o futuro, interrompidos abruptamente, não se pode olvidar da dor suportada por seus familiares, diante da perda precoce do ente querido, nas condições já descritas.

De acordo com o Relatório Psicossocial juntado pelo Núcleo da Vida, o crime trouxe consequências danosas aos familiares mais próximos da vítima, especialmente para a sua genitora, que apresenta “sentimentos de tristeza, angústia, choro frequente, alterações no sono (insônia), medo, níveis moderados de ansiedade, sensações de insergurança, preocupação excessiva e isolamento social”.

Apresenta ainda alterações no apaetite, alterações no peso, hipotensão arterial e cansaço excessivo.

No aspecto social e familiar, a genitora alega que houve quebra de vínculos com amigos, pois deixou de frequentar lugares como bares, casa de festas e ambientes com aglomeração de pessoas, pois teme que algo de ruim poassa acontecer contra ela e/ou sua família.

A Sra Nilma também passou a apresentar dificuldades no desempenho das atividades laborais, como Técnica Contábeil, pois depois do crime não teve mais condições de exercer suas funções e decidiu pedir demissão do emprego. Em decorrência, ficou meses desempregada, passou por dificuldades financeiras, atualmente trabalha como auxiliar de serviços gerais e sente-se frustrada por não ter condições psicológicas para desempenhar as atividades inerentes à sua profissão.

Praticamente os mesmos sentimentos estão sendo enfrentados pelo genitor, pela irmã e os avós da vítima, visto que contribuía para a renda da família e exercia liderança no seio familiar.

Ora, a dor de perder um filho, com 23 (vinte e três) anos de idade, de forma violenta e repentina, é sabidamente insuportável, pois inverte a ordem natural da vida.

Corroborando, transcrevo jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas: culpabilidade acentuada e consequências danosas do crime:

(...)

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

(...)

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6),
passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

O réu confessou a autoria do crime, segundo a sua versão. Por conseguinte, nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena também em 02 (dois) anos,
trazendo-a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Deste modo e não havendo mais nenhuma circunstância ou causa modificadora a ser computada,
torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”
(Sic)

A defesa argumenta que a premeditação e a brutalidade, utilizadas pelo juízo
a quo
para agravar a culpabilidade, não deve ser suficiente para justificar a exasperação da pena, pois o dolo do crime estaria dentro dos limites do tipo penal.

No entanto, entendo que a sentença proferida pelo magistrado de origem valorou corretamente a culpabilidade. A fundamentação apresentada demonstra de forma clara que a ação do réu extrapolou a simples prática do homicídio qualificado, eis que o acervo probatório revela que o recorrente agiu com premeditação ao adquirir a arma dias antes do crime, deslocando-se até o local de trabalho da vítima e aguardando o momento oportuno para abordá-la e matá-la.

A premeditação, somada à brutalidade da execução, com disparos múltiplos à queima-roupa contra uma vítima indefesa, revela um elevado grau de reprovabilidade da conduta, o que justifica a majoração da pena-base.

O Enunciado Orientativo nº 49, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No caso, a premeditação do crime e a frieza do agente permitem, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam o maior grau de censura do seu agir e o dolo intenso do réu (...)”. (STJ - HC: 449745 MA 2018/0111659-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018)

Sobre à brutalidade na execução, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“o grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade”
(STJ, AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

No mais, a defesa também impugna a valoração negativa das consequências do crime, alegando que o sofrimento causado aos familiares da vítima é inerente ao delito de homicídio e, portanto, não poderia ser utilizado para agravar a pena.

A sentença destacou que, conforme relatório psicossocial, as consequências do crime transcenderam o sofrimento comum decorrente de um homicídio, causando profundos danos psicológicos aos familiares da vítima, por conta da perda precoce de um ente querido (23 anos de idade, à época dos fatos), especialmente a sua genitora, que desenvolveu graves transtornos emocionais (quadro de depressão), chegando a perder o emprego em razão de ausência de condições emocionais para exercer suas funções, passando por meses de dificuldades financeiras.

Quanto a questão, registro que os argumentos defensivos não merecem prosperar, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal o intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento com medicamentos, é consequência que extrapola aquelas já esperadas para o crime, como o intenso sofrimento momentâneo ínsito ao tipo penal. Vejamos:

“a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento (...) (II) bem como em razão do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. (STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Desse modo, entendo que, o intenso impacto emocional enfrentado pela genitora da vítima, constitui fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base quanto à circunstância judicial das consequências do delito de homicídio em apreço.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso interposto por
NIVALDO SOUSA DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024